Tribunal: TJDFT
Processo: 0733299-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. EMPRESA SEGURADORA. DANOS PROVOCADOS A APARELHOS ELÉTRICOS. DESCARGA ATMOSFÉRICA. RAIO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR.
1. Ausente violação ao princípio da dialeticidade quando a parte apelante impugna os fundamentos da sentença naquilo que entende pertinente, a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi.
2. A responsabilização civil de concessionárias de serviços de fornecimento de energia elétrica por danos causados a equipamentos se dá sob a égide da conhecida responsabilidade objetiva, prescindindo a comprovação de culpa.
3. Os demais elementos constituintes da responsabilização civil merecem comprovação, em especial, a prova do dano e do nexo de causalidade.
4. Não se desincumbindo a parte requerente de comprovar a existência de nexo de causalidade, em específico, para tais casos, eventuais distúrbios ou interrupções no serviço, deve arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil.
5. Apelo conhecido e não provido.